Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715867-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS GABRIELE BERNARDES OLSEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante narra que no dia 18.02.2021 acessou sua conta corrente pelo aplicativo do banco e constatou que havia diversos pagamentos de boletos (27 pagamentos entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2021), contratação de três (3) empréstimos, além de saques dos seus investimentos, que claramente não haviam sido realizados por ela. Informa que contavam, ainda, no extrato bancário, créditos em conta corrente feitos sem a sua autorização, que advinham de resgastes de seus investimentos pessoais, bem com contratação de empréstimos. Alega que, também, foram feitos saques em sua conta poupança e resgate de seus investimentos, sendo que o suposto “hacker” utilizou todo o montante disponibilizado pelos seus créditos na conta corrente para pagar imediatamente os boletos mencionados acima. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente com o banco, mas essa tentativa restou infrutífera, ao argumento de que os empréstimos não foram considerados contratados de maneira irregular, sendo, portanto, válidos. Defende que houve fraude de terceiro, com a invasão da sua conta bancária. Pugna pela concessão da antecipação da tutela para suspender as cobranças e o respectivo desconto mensal das parcelas contratadas de todos os empréstimos fraudulentos, até a decisão final do processo principal. Ao final, requer o provimento do recurso para que o agravado cesse as cobranças oriundas das movimentações bancárias realizadas de modo fraudulento na conta bancária da agravante, bem como para que deixe de proceder a qualquer desconto mensal das parcelas a vencer, contratadas nos empréstimos pessoais fraudulentos listados no documento ID Num. Num. 25759906 - Pág. 10. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que a não concessão da tutela de urgência pleiteada causará à agravante um prejuízo de aproximadamente R$ 12.835,00 (doze mil, oitocentos e trinta e cinco reais) nos próximos quatro (4) meses e de R$ 81.364,61 (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais) nos próximos noventa e seis (96) meses, apenas referente aos empréstimos supostamente contratados, comprometendo a subsistência de sua família e os seus compromissos pessoais. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Na hipótese, verifica-se que no período de 17.02.2021 e 18.02.2021, foram pagos vinte e sete (27) boletos, realizados três (3) empréstimos bancários, além de terem sido feitos diversos saques na conta corrente e conta poupança da agravada. Como se sabe, a ocorrência de fraude na concessão de empréstimos bancários tem sido cada dia mais corriqueira. In casu, os documentos juntados, bem como a contestação dos débitos e a comunicação dos fatos à autoridade, indicam, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante. Assim sendo, por cautela, é necessário apurar de forma mais cuidadosa a situação das transações fraudulentas antes da realização de qualquer desconto nas contas da agravada junto à instituição financeira, devendo a cobrança de quaisquer valores esperar o deslinde das provas a serem eventualmente produzidas em juízo. Além disso, o elevado montante do débito discutido e a fundamentada dúvida acerca da autoria dos contratos questionados impõem ao Poder Judiciário o dever de afastar, em caráter de urgência, um prejuízo de difícil reparação. Esse egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu a necessidade de assegurar medidas acautelatórias em casos de fraudes bancárias. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso dos autos, verificam-se a verossimilhança da alegação de fraude na contratação de empréstimo quando a autora/agravada diz não ter contraído o empréstimo de n o 548011066, o perigo de dano a própria subsistência da autora com a continuidade dos descontos em seu contracheque, bem como a possibilidade de se reverter a medida de urgência com a cobrança posterior da dívida pelo réu/agravante. 4. A multa por descumprimento fixada na origem, bem como o quantum arbitrado e o prazo para cumprimento da ordem judicial não se mostram desarrazoados ou destoam do estipulado em casos como os dos autos. 5. Frisa-se que o indeferimento da tutela recursal pleiteada pelo agravante não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, já que, na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte recorrente ainda poderá cobrar os valores que entende devidos. 6. Negado provimento ao recurso” (Acórdão 1217304, 07182467020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, uma vez que tais valores poderão ser cobrados com os devidos acréscimos legais em caso de improcedência do pedido. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que o agravado se abstenha de cobrar dos agravantes as parcelas mensais referentes aos empréstimos questionados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2021 17:35:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator